Tribunal: TJBA
Processo: 0013908-10.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0013908-10.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TRANGIL TRANSPORTES DE CARGAS SOLIDAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VÍCIO FORMAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção por abandono de causa em execução fiscal pode ocorrer sem que a intimação pessoal contenha advertência expressa e inequívoca quanto à consequência extintiva decorrente da eventual inércia da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não afasta, por si só, a possibilidade de extinção do processo por abandono quando a Fazenda Pública, devidamente intimada de forma pessoal, permanece inerte injustificadamente. 4. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, com advertência expressa de que o não atendimento à determinação judicial acarretará a extinção do feito. 5. No caso dos autos, o despacho que intimou o Município limitou-se a solicitar informação sobre o interesse no prosseguimento do feito, sem conter advertência expressa quanto à possibilidade de extinção processual. 6. A ausência de advertência quanto à consequência extintiva configura vício formal que impede a extinção processual por abandono, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 183, 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 11.419/2006, art. 9º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/12/2022; STJ, REsp n. 1.750.306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019; TJ-BA, Apelação nº 80078497520238050191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 01/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 80025915220238050137, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 19/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0013908-10.2003.8.05.0001, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado TRANGIL TRANSPORTES DE CARGAS SÓLIDAS LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04